Tribunal: TJMT
Processo: 1001760-61.2025.8.11.9005
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame: Habeas Corpus impetrado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001760-61.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (IMPETRANTE), SAMARONE FERREIRA EGGER - CPF: 041.836.481-81 (PACIENTE), RAFAEL DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 014.024.692-41 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:

H
abeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
.

II. Questão em discussão
:
A questão consiste em verificar: (i) a legalidade da prisão preventiva; e (
ii
) a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir
:

1.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se substancialmente fundamentada, demonstrando de
forma individualizada e circunstanciada a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional.

2.
As circunstâncias do caso evidenciam atuação dinâmica de tráfico estruturado e profissional, com utilização de diversos veículos, atuação coordenada e tentativa de resgate de comparsa.

3.
A significativa quantidade de drogas apreendidas, somada aos indícios de vinculação a organização criminosa, justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando demonstrado o
periculum
libertatis
.

IV. Dispositivo e tese
:
Ordem denegada
, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que demonstrem a periculosidade da conduta e o risco à ordem pública, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, LXI; art. 93, IX; CPP,
arts
. 312, 313, I; Lei 11.343/06,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB;
STJ,
AgRg
no HC n. 817.562/RS (Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 30/6/2023);
AgRg
no HC 812.438/SP (Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 29/6/2023); HC n. 704.718/SP (Sexta Turma,
Relª
. Minª. Laurita Vaz,
DJe
de 23/5/2023); e
AgRg
no HC 811.106/SP (Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe

de 22/6/2023);
TJMT, N.U 1004977-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024;
TJMT, N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023;
TJMT, Enunciado Orientativo n. 43 TCCR
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Jean Carlos Pereira em favor de
RAFAEL DE OLIVEIRA PINTO
e
SAMARONE FERREIRA EGGER
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1013114-21.2025.8.11.0037, converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva, ao fundamento da garantia da ordem pública, em razão da prática, em tese, dos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, conforme decisão que se vê no Id. 323524883.

Em suas razões (Id. 323514898) sustenta
,
o impetrante
,
que a prisão preventiva dos pacientes configura constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação concreta e de elementos idôneos que justifiquem a segregação cautelar. Alega que a medida foi baseada em suposições genéricas e na gravidade abstrata dos delitos imputados, sem demonstrar o
periculum
libertatis
de forma individualizada. Afirma que os pacientes são primários, possuem ocupações lícitas e residência fixa, não havendo elementos que apontem risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Acrescenta que a narrativa policial apresenta contradições quanto à abordagem e à localização da droga, que teria sido apreendida em compartimento inexistente (banco traseiro de uma caminhonete Strada de cabine simples), e que não houve autorização judicial para eventual monitoramento prévio dos pacientes.

Requer, com esses fundamentos, o relaxamento da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Inicial instruída com documentos, inclusive cópia da decisão de prisão preventiva e comprovantes da residência e ocupações dos pacientes (Ids. 323524892 e323514899).

Liminar indeferida (Id.
323908880
).

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (Id.
325894354
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra
d. Procurador de Justiça Antônio Sergio Cordeiro Piedade
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
327386399)
.

É o relatório.
Decido.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que o
s
pacientes

Rafael de Oliveira Pinto

e

Samarone Ferreira
Egger
foram presos em flagrante no dia 09/10/2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35
,
da Lei n
.
11.343/06
),
ocasião em que foram apreendidos aproximadamente
2,94 kg de maconha
.

No caso versando verifico que
ao

converter a prisão em flagrante em
preventiva, o magistrado consignou:

“(...)
I) Da legalidade da prisão em flagrante (art. 310, I, do CPP, a
contrario
sensu)

A prisão em flagrante deverá ser homologada se a documentação comprovar a presença dos requisitos formais e materiais.

Tem-se que os autos
encontram-se
formalmente perfeitos, com a oitiva dos condutores, com o interrogatório dos conduzidos, laudo preliminar das drogas apreendidas e com a comprovação de entrega da nota de culpa no prazo legal, além da nota de garantia, atendendo assim aos requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de Processo Penal, bem como na Constituição Federal.

Os
flagranteados
se encontravam em situação de flagrância, nos termos do artigo 302, inciso I, do CPP, corroborado ao fato de que o crime de tráfico de drogas é de caráter permanente.

Com isso, satisfeitas as exigências legais, tenho como regular a prisão em flagrante ora comunicada.

II) Da concessão de liberdade provisória ou conversão em prisão preventiva (art. 310, inciso II e III, do CPP)

A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
), dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes provas suficientes da materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo preliminar das drogas, pelo termo de apreensão e pelos termos de declarações das testemunhas que constam nos autos. Logo presente o “
fumus
commissi
delicti
”.

No tocante ao “
periculum
libertatis
”, acolho o parecer ministerial e defiro a representação policial eis que se verifica a necessidade de garantir a ordem pública
.

Conforme relatado nos autos, a equipe de inteligência, em continuidade à operação e ao monitoramento previamente instaurado, retornou ao endereço que vinha sendo alvo de vigilância, a fim de dar prosseguimento às diligências e verificar eventual movimentação suspeita no local, momento em que avistaram a Fiat Strada branca (RRL6D56) com três ocupantes deslocando-se em direção ao Vale Verde. A equipe do RAIO tentou realizar a abordagem, momento em que dois indivíduos permaneceram no local, enquanto o terceiro, trajando camiseta preta de manga longa e boné, e portando arma de fogo, empreendeu fuga efetuando disparos contra os policiais, adentrando em área de mata
. Apesar do apoio solicitado, o suspeito não foi localizado.
Os dois ocupantes detidos foram identificados como RAFAEL DE OLIVEIRA PINTO e SAMARONI FERREIRA
EGGER, os quais informaram que se dirigiam ao local com o intuito de resgatar um homem identificado como Welinton, tio de “Vilão”, que seria o condutor do Gol branco (OAT1G40)
. Ambos confirmaram que o indivíduo que fugira tratava-se de Thales
Caike
Dias Vieira de Souza (“Vilão”).
Em revista ao interior da Fiat Strada branca, os agentes encontraram dois grandes tabletes de maconha no banco traseiro e um recipiente plástico contendo pequena quantidade da mesma substância no porta-luvas
. Questionados,
Rafael e Samaroni admitiram envolvimento com o tráfico de drogas, declarando-se “funcionários do vulgo Vilão
”. Diante do exposto, foram conduzidos à Delegacia de Polícia, juntamente com os veículos e o material apreendido, para adoção das providências cabíveis.

A gravidade concreta do delito imputado aos custodiados revela-se evidente diante do contexto fático delineado nos autos.
Consta que Thales
Caike
Dias Vieira de Souza, conhecido pelo vulgo “Vilão”, integra organização criminosa estruturada, sendo apontado como executor de homicídios por determinação de superiores hierárquicos, além de atuar armado na execução das atividades ilícitas, circunstância esta corroborada pelo fato de ter desferido disparos de arma de fogo contra a equipe policial no momento da abordagem
. Tais elementos demonstram não se tratar de episódio isolado,
mas de ato inserido em dinâmica organizada do tráfico de entorpecentes, com divisão de funções e uso de meios destinados a assegurar a impunidade e a continuidade da prática delitiva
. Soma-se a isso
a expressiva quantidade de droga apreendida, bem como os objetos comumente utilizados na traficância, como balança de precisão, insulfilm e aparelhos celulares.
Evidencia-se, ainda, a dimensão e o grau de profissionalismo da atividade criminosa desempenhada, denotando alto potencial lesivo da conduta, que transcende o âmbito individual dos agentes e projeta risco direto à ordem pública e à coletividade, na medida em que fomenta a ampla disseminação de entorpecentes e suas consequências sociais notoriamente deletérias.

Ainda, trago
a
baila o Enunciado Orientativo n.º 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, em que o cárcere
provisório, na vertente hipótese, justifica-se para a garantia da ordem pública, ante a quantidade apreendida: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Neste sentido, o STJ possui diversos julgados reconhecendo a necessidade de acautelar a ordem pública diante da expressiva quantidade de drogas, por revelar a periculosidade do(s) agente(s) e gravidade concreta do delito:
(...)
”
.

À luz dos elementos fáticos delineados, verifico que a manutenção da prisão cautelar constitui medida necessária e adequada, não apenas em razão da garantia da ordem pública, mas também diante da real extensão do ilícito praticado, resguardando-se a imprescindibilidade de prevenir riscos sociais relevantes.

No que tange aos custodiados Rafael de Oliveira Pinto e Samaroni Ferreira
Egger
, embora detenham predicados pessoais favoráveis, tais como residência fixa no distrito da culpa, vínculo empregatício lícito e a alegação de que apenas se deslocavam até a residência da namorada de Rafael para realizar manutenção em um refletor, eis que Samaroni é eletricista, tais circunstâncias, por si sós, não se mostram suficientes para autorizar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
. Conforme se depreende dos elementos coligidos aos autos, a autoridade policial, em continuidade às investigações, constatou intensas movimentações suspeitas na residência de um terceiro indivíduo (Thales, vulgo “Vilão”), conhecido no meio policial por seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes e com organização criminosa, havendo indícios de que o custodiado também estaria relacionado a tais atividades,
posto que foi abordado supostamente se deslocando até o local em que outro suspeito fora surpreendido pela ação policial e lograra evadir-se, abandonando veículo e pertences. Sendo registrado que este confessou aos policiais que estaria indo promover o resgate do referido, bem como que trabalha em nome de Thales na comercialização de drogas.

Ao reforço de argumentação, a necessidade de segregação cautelar dos custodiados exsurge do fato de que o crime de tráfico de
substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamento do agente é medida que se impõe para se assegurar tal garantia. Vejamos:
(...)”.

Há, ainda, de se considerar que o crime é equiparado a hediondo, punido com pena privativa de liberdade,
sendo que a pena máxima excede, em muito, a pena de 04 (quatro) anos, o que também possibilita a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

Portanto, estando presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

(...)
”
.
(I
d.

323524883
).

(grifos meus)
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas na exordial.

A defesa sustenta que a narrativa policial contém contradição insanável ao mencionar que a droga foi localizada no "banco traseiro" de uma caminhonete Fiat Strada de cabine simples, veículo que, por sua configuração, não possui assento posterior.

Tal alegação, segundo o impetrante, "suscita sérias dúvidas acerca da veracidade dos fatos narrados", devendo ensejar o relaxamento da prisão.

Contudo, impende destacar que as argumentações defensivas relacionadas à alegada incerteza quanto à localização das drogas apreendidas, às
supostas falhas nos depoimentos dos policiais militares demandam, em essência, profundo reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

Isso porque tal argumentação defensiva demanda produção de provas detalhadas, que envolvem análise criteriosa de fatos e elementos probatórios. Esse tipo de discussão não encontra guarida no rito célere e restrito do
habeas corpus
, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência dos tribunais superiores, que vedam o uso da via eleita para examinar dilação probatória.

É consolidado o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que o habeas corpus não é instrumento adequado para análise de teses que exijam aprofundamento no acervo fático-probatório.

Nesse sentido, destacam-se os precedentes:
AgRg
no HC n. 817.562/RS (Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 30/6/2023);
AgRg
no HC 812.438/SP (Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 29/6/2023); HC n. 704.718/SP (Sexta Turma,
Relª
. Minª. Laurita Vaz,
DJe
de 23/5/2023); e
AgRg
no HC 811.106/SP (Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 22/6/2023).

Assim, a análise dessa tese deve ser relegada à instrução processual ordinária, onde se assegura o contraditório e a ampla defesa.

Superada essa questão preliminar, passo à análise da legalidade da custódia cautelar.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes
os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Verifica-se que a decisão de primeiro grau que homologou e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, conforme os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. O magistrado de origem analisou detidamente os autos e concluiu pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, enfatizando que a segregação cautelar é imprescindível para a garantia da ordem pública.

No que diz respeito ao
fumus
comissi
delicti
, a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio dos depoimentos constantes dos autos de origem, pelo auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência; termo de exibição e apreensão e
laudo preliminar de constatação de substância entorpecente
. Já o
periculum
libertatis
foi identificado na necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente diante do contexto concreto do caso, que evidencia risco de reiteração delitiva.

Conforme já assinalado na análise liminar, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se substancialmente fundamentada, em estrita observância ao art. 312, do Código de Processo Penal e ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88).

Diversamente do alegado pela defesa, o édito constritivo não se alicerça em fundamentação genérica ou abstrata, tampouco em mera invocação da gravidade do delito em tese. Ao contrário, o Juízo de origem procedeu
à
análise pormenorizada e concreta do contexto fático, demonstrando de forma individualizada e circunstanciada a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional.

As circunstâncias evidenciam que a atuação dos pacientes
insere-se
em dinâmica de tráfico estruturado e profissional, com utilização de diversos
veículos, atuação coordenada e tentativa de resgate de comparsa
com
risco à integridade de agentes públicos.

A decisão também pondera, de forma expressa, que a existência de predicados pessoais favoráveis (como residência fixa e ocupação lícita) não é suficiente, por si só, para afastar a prisão cautelar, especialmente quando os demais requisitos legais estão presentes.

Ademais, o
magistrado ressaltou não apenas a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos, como também a presença de apetrechos comumente utilizados na prática da traficância e os indícios consistentes de vinculação dos pacientes
em
organização criminosa, circunstâncias que, por si sós, justificam a manutenção da segregação cautelar.

Importa salientar que organizações criminosas frequentemente se valem de indivíduos primários e sem antecedentes para atuar na linha de frente de suas atividades ilícitas, exatamente com o propósito de dificultar a ação repressiva do Estado e minimizar os riscos processuais a seus integrantes hierarquicamente superiores. Tal estratégia não pode ser utilizada como escudo para esvaziar o
periculum
libertatis
quando presentes elementos concretos que evidenciem a periculosidade da conduta e a necessidade da custódia cautelar.

Dessa forma, em uma análise preliminar, a conjugação de tais fatores, especialmente a significativa apreensão de substâncias ilícitas na posse do
s
paciente
s
e os indícios de sua
s
vinculaç
ões

em organização criminosa
, evidencia a imprescindibilidade da custódia cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública, prevenindo a reiteração delitiva e resguardando a paz social.

Nesse sentido:

“Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de
sinais de que compõem a facção
. [...]” (grifos meus) (STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB)”.

Não destoa deste entendimento o TJMT:

“
HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PERICULUM LIBERTATIS – MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e
estando evidenciada a periculosidade da paciente, pois há indícios que integra facção criminosa
, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, ocupando a função de lojista, atuando na mercancia ilícita de entorpecentes, somada a reiteração criminosa, sendo imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.
Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão. Não há falar-se em constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, quando a demora é justificada por trata-se de ação complexa, com pluralidade de réus e delitos, foram 25 (vinte e cinco) denunciados, representados por defesas distintas, mormente se a instrução criminal está próxima do fim, com audiência de instrução designada para data próxima.
(N.U
1024032-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023
)” (grifos meus).

Acerca das alegadas condições subjetivas favoráveis, consigno que a primariedade, ausência de maus antecedentes e eventual residência fixa, por si só, não são suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (art. 313, inciso III, do CPP), assumindo relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Em caso semelhante, decidiu est
a Câmara
:

“(...)
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
. (
N.U 1004977-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024
)” (grifos meus).

Ademais, os crimes imputados (tráfico
e
associação para o tráfico) são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o requisito objetivo de admissibilidade da preventiva previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A aplicação de medidas cautelares diversas não se revela suficiente e adequada ao caso, haja vista a necessidade de neutralização dos riscos inerentes à
s
conduta
s
imputada
s
.

Assim
, a prisão dos pacientes foi decretada com base em elementos concretos constantes dos autos, que revelam o envolvimento em atividade de tráfico de entorpecentes com
modus operandi
estruturado, apreensão de relevante quantidade de droga
(aproximadamente 3kg de maconha)
, utilização de apetrechos
típicos da traficância, e indícios de vínculo com organização criminosa. Esses fatores evidenciam a periculosidade da conduta e a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo, ao menos por ora, a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
(MT)
que converteu a prisão em flagrante de
Rafael de Oliveira Pinto
e
Samarone Ferreira
Egger
em prisão preventiva, diante dos elementos concretos constantes dos autos que justificam a medida extrema.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025